Tribunal: STF
Processo: ARE 1333870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. COMPLEMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 735 do STF.
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do aludido óbice,”uma vez o v. acórdão estadual tem caráter definitivo e exauriente, diante do risco de imediata satisfação do suposto crédito do exequente, com sério risco ao regular pagamento dos demais precatórios e requisições de pequeno valor”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO–CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO IAMSPE DESCONTADO NO CÁLCULO HOMOLOGADO - NOVO DESCONTO QUE CONFIGURA BITRIBUTAÇÃO VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO- RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 100, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, considerada a ausência de repercussão geral da controvérsia e a incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, observa-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Precatório. Complemento. 3. Reconhecimento de erro de cálculo. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Erro ou inexatidão aritmética de cálculos. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.711-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 749.924-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 24/10/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.161.663-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2019)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução de sentença. Precatório. Erro material nos cálculos da contadoria. Coisa julgada. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Reexame fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 767.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/09/2014)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.172.986-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 11/03/2019)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente